Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. CONTRATAÇÃO REGULAR POR BIOMETRIA FACIAL. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA.

I. Não é admissível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pelo e. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada ex officio. Recurso parcialmente conhecido.

II. No caso concreto, infere-se dos termos de adesão dos cartões consignados e solicitações de saques via cartão de crédito que a parte consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF, etc.), especialmente porque a própria demandante teria fornecido a documentação, confirmado a transação (assinatura eletrônica por meio de biometria facial) e recebido o crédito via transferência bancária para sua conta corrente.

III. Diante da validade do contrato, não há de se cogitar em reparação por danos patrimoniais e devolução dos valores cobrados ou descontados.

IV. Comprovada a ausência da conduta ilícita ou abusiva, resulta comprometida a reparação por danos extrapatrimoniais, dada a não afetação relevante a qualquer dos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).

V. Por não existirem elementos que demonstrem a prática de atos dolosos de litigância de má-fé, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação.

VI. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Indeferido o pedido de litigância de má-fé articulado nas contrarrazões recursais.